Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-37.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010029-37.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), VILMA DO CARMO DOS ANJOS FRIEDRICH - CPF: 658.072.193-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Vilma do Carmo dos Anjos Friedrich.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que declarou nulos contratos temporários sucessivamente firmados com a autora (2019-2023), na função de professora e condenou o recorrente ao pagamento de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das sucessivas renovações dos contratos temporários e a obrigação de recolhimento do FGTS e pagamento das férias mais 1/3 (um terço), em razão da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As renovações sucessivas extrapolaram o prazo legal permitido, desvirtuando a finalidade da contratação temporária (CF, art. 37, II e § 2º).

4.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o recolhimento do FGTS em casos de contratos nulos por ausência de concurso público.

5.

Precedentes confirmam a obrigação de pagamento de FGTS e de férias acrescidas do terço constitucional em hipóteses de nulidade por desvirtuamento de contratações temporárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Contratações temporárias com renovações além do prazo legal violam o artigo 37, § 2º, da CF e são nulas.

2.

São devidos o FGTS e as férias nos contratos declarados nulos por inobservância de concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 658.026/MG; TJMT, Recurso Inominado nº 1003800-95.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Vilma do Carmo dos Anjos Friedrich.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
de Cobrança – FGTS.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id.

291512525
)
:
julgou procedente o pedido autoral, declarou nulos os

contratos sucessivos pactuados entre as partes entre os anos de 2019 a 2023 e condenou o recorrente ao pagamento de FGTS

sobre a remuneração auferida pela parte autora, bem como das férias mais 1/3 (um terço), respeitado o período não prescrito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

291512527
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as contratações não são prorrogações e sim autônomas, pois decorre cada uma de um processo seletivo.

Contrarrazões (Id.
291512529): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010029-37.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Vilma do Carmo dos Anjos Friedrich.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por

Vilma do Carmo dos Anjos Friedrich
em
desfavor do município recorrente, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, desde o ano de 2019
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Registra-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelo contrato e respectivos aditivos, juntados com a inicial, que a autora recorrida exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)
01/2019 a 12/2019
–
12

(doze) meses
;

b)
03/2021 a 11/2021
–
09 (nove) meses
;

c)

02/2022 a 11/2022 – 10 (dez) meses
;

d)

04/2023 a 12/2023 – 09 (nove) meses;

e)

01/2024 a 09/2024 – 09 (nove) meses.

Constata-se, portanto, que o contrato inicial teve duração de 12 (doze) meses e os períodos de renovação perduraram por 37 (trinta e sete) meses.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º, CF.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 1.115, de 22 de dezembro de 2004, vigente à época do contrato e da primeira renovação, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde-MT, nos seguintes termos:

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

(...)

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010).

(...)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)”.

Ademais, a Lei Municipal n.º 3.278, de 25 de novembro de 2021, vigente à época das demais renovações, assim preleciona:

“
Art. 1º
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 6º
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

(...)

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação, pelo período que durar o afastamento, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão, o contrato poderá, desde que devidamente justificado e a critério da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o motivo do afastamento, limitado a no máximo 04 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)
”.

Logo, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois o período de trabalho da servidora temporária
excedeu o prazo legal.

Partindo da premissa de que houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente público desrespeitou os limites legais e, por consequência, violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Destaque-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público declarados nulos
em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Portanto, conclui-se o desvio de finalidade nas contratações realizadas entre 2019 e 2024, já que foram utilizadas como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Outrossim, não merece guarida a alegação do ente público recorrente de que o vínculo temporário da autora estaria no prazo legal permitido, ante a possibilidade de até 4 (quatro) prorrogações, pois tanto a Lei Municipal n.º 1.115/2004, quanto a Lei Municipal n.º 3.278/2021 restringe esse cenário aos casos de contratação para substituição de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, permissivo legal não comprovado em relação à contratação da parte autora.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: Hidelbrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025